Tribunal: CARF
Processo: 13749.000542/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13749.000542/2007-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.960 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SIMONE ALVES DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pela mãe da
contribuinte, declarada como dependente, a título de pensão, da fonte pagadora
Ministério dos Transportes, no valor de R$ 10.408,47.
A contribuinte entregou impugnação onde argumentou que declarou sua mãe
como dependente por exigência do plano de saúde, os rendimentos de sua mãe estão dentro do
limite de isenção, que sua mãe é portadora de moléstia renal grave, e por essa razão seus
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000542/2007-65
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000542/2007-65

proventos de pensão estariam isentos do imposto. Apresentou atestado médico emitido pela
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Terezópolis/RJ.
Após análise, a 2a Turma da DRJ em Campo Grande/MS considerou
improcedente a impugnação, por não ter sido comprovado, nos termos da lei isentiva, ser a
dependente portadora de moléstia grave. Do voto do acórdão no 04-22.632 (fls. 37 e segs.):
“(...)
A alegação ainda, que os rendimentos da mãe estão isentos de tributação do
imposto de renda não pode ser aceita, pois, para que esses rendimentos sejam isentos é
necessária a comprovação através de laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios indicando a
moléstia elencada na legislação, artigo 6° da lei 7.713/88, artigo 47 da lei 8.541/92 e §
2° do artigo 30 da lei 9.250/95 e não simples atestado ou declaração médica, § 1° do
artigo 30 da lei 9.250/1995.Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo:
a) O fato de o plano de saúde exigir a condição de dependente na declaração do
imposto de renda não justifica o fato da contribuinte incluir a mãe como dependente,
usufruindo a dedução como dependente e as despesas do plano de saúde em relação a
ela sem incluir os rendimentos correspondentes em sua declaração;
b) O fato de os rendimentos de a mãe estarem dentro dos limites de isenção da
mesma forma não justifica incluí-la como dependente aproveitando as deduções daí
decorrentes;
c) A alegação ainda, que os rendimentos da mãe estão isentos de tributação do
imposto de renda não pode ser aceita, pois, para que esses rendimentos sejam isentos é
necessária a comprovação através de laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios indicando a
moléstia elencada na legislação, artigo 6° da lei 7.713/88, artigo 47 da lei 8.541/92 e §
2° do artigo 30 da lei 9.250/95 e não simples atestado ou declaração médica, § 1° do
artigo 30 da lei 9.250/1995.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 44 e segs. onde
reitera suas razões de defesa já anteriormente trazidas e acrescenta atestado médico da Secretaria
de Saúde da Prefeitura de Petrópolis/RJ, assinado por médico do SUS, emitido em 20/01/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Inicialmente, cabe registrar que correta a interpretação do Fisco de que a renda da
dependente declarada teria que ser somada à renda da declarante titular para compor a base
tributável na declaração de ajuste anual, ainda que a renda da dependente, se considerada
isoladamente, fosse isenta do imposto em razão do valor.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000542/2007-65

Entretanto, no caso em comento, a contribuinte alega também ser a dependente
portadora de moléstia grave.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pela contribuinte de que sua mãe e dependente era, à época
dos fatos, portadora de moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda sobre os
proventos de pensão recebidos do Ministério dos Transportes a título de pensão.
Correta a turma julgadora de primeira instância, a julgar pelos elementos de prova
de que dispunha. O atestado médico de fl. 33, com data de 2008, ainda que emitido por médica
de serviço público municipal, é insuficiente para o perfeito enquadramento da doença em
hipótese isentiva da lei, e ainda não traz a data a partir da qual a paciente era portadora da
moléstia.
Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte juntou aos autos
atestado médico emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Petrópolis/RJ, assinado por
médico do SUS, datado de 20/01/2009 (fl. 46), onde está declarado que a Sra. Nely Alves de
Freitas, dependente da declarante, era portadora de “insuficiência renal crônica” (CID N18.0) e
“doença policística renal” (CID Q61.2), ‘em tratamento há 10 anos sendo considerada moléstia
grave”.
Assim sendo, a recorrente comprovou, nos termos da lei, a condição de sua mãe
portadora, à época dos fatos, de doença relacionada na lei isentiva (nefropatia grave), devendo
então ser afastado o crédito tributário lançado.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.960 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000542/2007-65

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital